Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal, na condição de terceira interessada, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que determinou a designação de leilão tendo por objeto direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, consignando que “eventual arrematante dos direitos aquisitivos sub-rogar-se-á nas obrigações do contrato de alienação fiduciária, devendo quitar o financiamento perante a instituição financeira para consolidar a propriedade do imóvel em seu nome”. Na sequência, foram rejeitados os embargos de declaração interpostos com a finalidade de aclarar que a quitação do saldo devedor perante a agravante deveria se dar à vista. A agravante discorre sobre a sua posição de credora fiduciária e a limitação da penhora aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não abrangendo o imóvel em si. Alega ser inadmissível a determinação para que o arrematante possa se sub-rogar na posição contratual dos executados, pois a continuidade do financiamento demandaria análise de condições pessoais do tomador de crédito. Ressalta que o financiamento em questão contou com subsídio federal e tem cunho personalíssimo. Sustenta ser pertinente esclarecer, no edital, que somente caberá ao eventual arrematante a possibilidade de quitação da dívida à vista, para obtenção da propriedade imóvel, haja vista que a penhora não impede a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário em caso de inadimplemento do financiamento. Assevera que os direitos do arrematante se limitam à sub-rogação no eventual valor sobejante em caso de venda extrajudicial do bem. Alega haver perigo de lesão grave a si e a terceiros. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para delimitar que “o arrematante poderá se sub-rogar na posição contratual do devedor fiduciante, porém, somente restando a ele a quitação integral do débito Á VISTA, com esta agravante, não podendo dar continuidade ao contrato, pagando-o de forma parcelada”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. A argumentação recursal da agravante é relevante, haja vista que a penhora dos direitos aquisitivos dos devedores fiduciantes não pode prejudicar direitos do credor fiduciário, que, em análise prefacial, não pode ser obrigado a contratar com terceiro, sendo certo que a análise de risco de crédito envolve a apuração de fatores pessoais do possível mutuário. Por outro lado, ante a determinação expressa para remessa dos autos ao Nulej para designação da data do leilão tão logo seja averbada a penhora, há risco de insegurança jurídica caso o edital do leilão não apresente a necessária clareza textual quanto ao objeto da penhora e a extensão das prerrogativas conferidas ao eventual arrematante. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado e os interessados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator